Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 380/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 156/2015-TCU-Plenário , que cuidou de Representação acerca de indícios de irregularidades cometidas no Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) relativas às áreas de pessoal, licitações e contratos, os quais foram julgados por meio do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário . Considerando as comprovações de recolhimentos de multas aplicadas a três responsáveis por meio do item 9.5 do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário , constantes das peças 380-385 e 388; Considerando, afinal, a instrução técnica à peça 386, acolhida pelo Parquet especializado (peça 394); Considerando, ainda, o requerimento formulado pela Sra. Daniela Albuquerque Griner para parcelamento, em 36 parcelas, da multa de R$ 8.000,00 que lhe foi aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário (peça 390), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso I, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Marcelo Policarpo Plácido Teixeira (XXX.544.267-XX), ao Sr. Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri (XXX.844.157-XX) e à Sra. Beatriz Radunsky (XXX.021.367-XX), ante o recolhimento integral das multas aplicadas pelo TCU, por meio do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário , item 9.5, respectivamente de R$ 3.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00, consoante comprovantes de recolhimento de peças 380-385 e 388; b) deferir o requerimento da Sra. Daniela Albuquerque Griner para parcelamento da multa que lhe foi aplicada em 36 parcelas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU, alertando a responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 007.905/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.892/2017-1 (DENÚNCIA); Processo 004.577/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Accioly Empreendimentos & Entretenimento Ltda. (05.327.339/0001-10); Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri (XXX.844.157-XX); Beatriz Radunsky (XXX.021.367-XX); Daniela Albuquerque Griner (XXX.235.007-XX); Marcelo Policarpo Plácido Teixeira (XXX.544.267-XX); Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. (00.883.861/0001-65); Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (XXX.004.207-XX); Moeller & Botelho Produções Artísticas Ltda. (08.156.736/0001-65); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Raphaela Cunha Justo da Silva (XXX.936.937-XX); Tryx Eventos Ltda. - Me (10.506.235/0001-03); Valeria Cristina Lima Rocha (XXX.465.227-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4.1. Ministro que se declarou impedido na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Lucas Rocha Silva e outros, representando Marcelo Policarpo Plácido Teixeira; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Giovanna Carolina Ferreira de Siqueira e outros, representando Beatriz Radunsky; Maria Clara Espindola de Queiroz, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Eduardo Ghiaroni Senna (123.578/OAB-RJ) e outros, representando Moeller & Botelho Produções Artísticas Ltda.; Edgard Lima Coelho (16.758/E/OAB-DF) e outros, representando Accioly Empreendimentos & Entretenimento Ltda.; Thiago de Aragão Goncalves Pereira e Silva (131235/OAB-RJ) e outros, representando Orlando Santos Diniz e Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Gabrielle Bruno Calero Garriga, representando Ana Luiza Souza Lima de Campos; Amanda Barros Seabra Pereira, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, Fábio Viana Fernandes da Silveira e Orlando Santos Diniz; Mabel Gonçalves de Souza Resende (17428/OAB-DF) e outros, representando Daniela Albuquerque Griner; Carolina Amorim Danin Costa (47204/OAB-DF), representando Karina Amorim Sampaio Costa; Leonardo Ribeiro Pessoa (98874/OAB-RJ), representando Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. e Tryx Eventos Ltda. - Me; João Loyola Miranda (190402/OAB-RJ) e outros, representando Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri; Dolimar Toledo Pimentel (49621/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Ceará e Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro.